Tribunal: STF
Processo: RHC 52781
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-18
Data de publicação: 1974-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. - CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL. O CRIME DE FURTO,
SIMPLES OU QUALIFICADO, NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 27 DO DL
898/69 E NÃO E CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE CRIME DE FURTO
PRATICADO CONTRA SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO PARA DETERMINAR A REMESSA DO PROCESSO A JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL.